Tribunal: STF
Processo: HC 199137
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do estado de São Paulo, em favor de Gilklay Pereira de Medeiros e Guilherme Medeiros Albuquerque Nunes, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 644.572 – SP.
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c.c art. 14, II, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de e 4 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Sobreveio recurso de apelação criminal o qual foi parcialmente provido a fim de majorar a reprimenda para 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, fixando-se o regime fechado para início de cumprimento. (eDOC 3, p. 25)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, a defesa alegou, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista aplicação sucessiva de duas majorantes, bem como para a imposição de regime mais gravoso. 
    A ordem foi monocraticamente denegada. (eDOC 2)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PENA INFERIOR À 8 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.
    2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de três agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
    4. Não tendo sido indicado elementos concretos diversos das elementares do delito para a fixação do regime fechado, o agravo deve ser parcialmente provido para a fixação do regime semiaberto, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal em face de réu primário e a reprimenda foi definitivamente estabelecida em patamar inferior a oito anos (5 anos e 11 meses e 3 dias de reclusão).
    5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena”. (eDOC 4)
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização das penas impostas aos acusados.
    Argumenta que as majorantes não podem ser aplicadas de forma cumulativa, mas deve ocorrer a aplicação de única majorante de maior valor, qual seja, 2/3, sob pena de violação ao art. 68 do CP.
    Postula o restabelecimento da sentença condenatória.
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional.
    Ainda que assim não fosse, verifico que tanto o Tribunal de origem quanto o Superior Tribunal de Justiça decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte.
    O Tribunal local fundamentou pormenorizadamente a fração de aumento eleita para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP, em razão de sua relevância para o sucesso da empreitada delitiva, não havendo de se falar em exasperação com base exclusiva no número de causas de aumento incidentes na espécie (Súmula 443/STJ). 
    Ademais a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente